Tribunal: TJMT
Processo: 1026927-34.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARQUES HENRIQUE ASSUNCAO E SILVA - CPF: 632.195.141-20 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado:

1026927-34.2022.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

14/03/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

MARQUES HENRIQUE ASSUNCAO E SILVA

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCESSO SELETIVO. CONVOCAÇÃO PARA POSSE. SUPOSTA AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PESSOAL AO CANDIDATO. PERÍODO CURTO. CONVOCAÇÃO PELOS CANAIS OFICIAIS. INEXISTÊNCIA A OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. PRETERIÇÃO NÃO EVIDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por MARQUES HENRIQUE ASSUNCAO E SILVA objetivando ser nomeada em processo seletivo em que restou classificado em cadastro de reserva e foi convocado, contudo, a convocação se deu exclusivamente pelos canais previstos no Edital.

2.
O Recorrido comprova aos autos que realizou o chamamento pela via prevista no Edital, contudo, o Recorrente quedou-se inerte para comparecer ao ato de nomeação.

3.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a convocação pessoal decorre da aprovação em concurso público e tenha ocorrido um lapso temporal considerado entre a data de divulgação do resultado e a nomeação do candidato, o que não ocorreu no caso em concreto.

4.
Ademais, verifico que o Processo Seletivo teve o seu prazo de convocação expirado, razão pela qual nessa oportunidade se torna desnecessária a convocação do Recorrente, essencialmente, por considerar que Processos Seletivos possuem caráter precário e temporário.

5.
Nesse sentido, a sentença de origem não comporta reforma.

6.
Danos materiais e morais não configurados.

7
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.
Condeno o Recorrente MARQUES HENRIQUE ASSUNCAO E SILVA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023